Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-69.2023.8.11.0022
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000670-69.2023.8.11.0022.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JAQUINTA & JAQUINTA LTDA - ME
RECORRIDO: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER- CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA- - RECLAMANTE NÃO SE INCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR - ERRO DE DIGITAÇÃO DO CODIGO DE BARRAS - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A parte recorrente aduz que possuía a linha telefônica (66) 3486-1280, no entanto em 04/01/2023 , teve os serviços suspensos em decorrência de inadimplência referente a fatura 04/2022, no valor de R$ 169,41, com vencimento em 18/04/2022.
2. Sentença de improcedência.
3. Analisando os autos, em especial o id. 287276943, vê-se que a recorrente juntou comprovante de pagamento da fatura de 04/2022, no valor de R$169,41, com vencimento em 18/04/2022 em 18/04/2022, no entanto, o código de barras do comprovante de pagamento não corresponde ao da fatura, sendo digitado no item terceiro 42659882022-0 em vez de 42659820220-5 vejamos:
4. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, eis que não comprovou o pagamento referente a fatura de 04/2022.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000670-69.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUINTA & JAQUINTA LTDA - CNPJ: 01.357.821/0001-42 (RECORRENTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025